Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717609-08.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS MATOS DOS REIS APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jonas Matos dos Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante propôs ação de revisão contratual contra Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. (id 41333337). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda da petição inicial por constatar vícios que impediam o prosseguimento da demanda (id 41333348). O apelante apresentou emenda (id 41333352) e juntou comprovante de pagamento de custas (id 41333354). Sobreveio sentença extintiva. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a emenda não foi integralmente cumprida. Destacou que o apelante não apresentou pedido certo e determinado. Registrou que, apesar da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, não soube apontar especificamente as cláusulas que pretendia revisar ou anular, conforme determinado (id 41333358). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, cumulado com art. 330, inc. IV, e art. 485, Inc. I, todos do Código de Processo Civil. O apelante registra na apelação teses sobre o regime de incidência dos juros remuneratórios e do sistema de amortização, oportunidade em que defende que deve prevalecer a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Tece considerações sobre a dissonância do contrato entabulado entre as partes e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que conclui que não houve expressa pactuação. Conclui com pedido de aplicação do sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida (id 41334260). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 41472616). O prazo transcorreu sem manifestação (id 42013141). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para extinguir a demanda. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Os fundamentos adotados pela sentença para extinguir a demanda foi o fato de o apelante ter descumprido a determinação de emenda à petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. O apelante fundamenta seu recurso em questões distintas do fundamento utilizado para a extinção da demanda. Não há nenhum apontamento de incorreção ou nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro na sentença ou antes dela. Os argumentos não apresentam qualquer relação com o decidido na sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para extinguir a demanda. O apelante deveria demonstrar o erro de julgamento do sentenciante ao determinar a emenda da petição inicial, demonstrar, segundo a lei, sua desnecessidade ou, ainda, o seu integral cumprimento. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas, desconectadas com as razões da sentença e que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação da instituição apelada. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que em casos de extinção antes da citação da parte ré, quanto esta é intimada para apresentar contrarrazões ao apelo do autor, passam a ser devidos os honorários sucumbenciais.[4] Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da apelada no valor de dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prejudicados os requerimentos da apelada. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [4] STJ. AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.